Tribunal: STF
Processo: ARE 1541011
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ementa: 1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Parcial provimento do recurso defensivo para fixar a pena-base no piso, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena. 



    2-) Não há violação de domicílio. Além de o recorrente ter autorizado o ingresso dos policiais no estabelecimento, havia fundadas razões a respeito da existência de entorpecentes em seu interior, em razão do teor da denúncia anônima e movimentação suspeita no local. 



    3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido. 



    4-) Pena redimensionada. Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 4/5, pela expressiva quantidade do entorpecente apreendido (113 tabletes pesando aproximadamente 114 quilos). Entretanto, verifica-se que o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi afastado na terceira etapa da dosagem pelo mesmo motivo, ensejando "bis in idem". Assim, a pena-base deve retornar ao piso, considerando-se que aludido fundamento será ponderado naquele momento, tendose cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, embora o recorrente tenha negado em juízo o delito, confessou, na fase administrativa, o tráfico ilícito, devendo incidir, desse modo, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a pena permanece no mesmo patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, embora se trate de agente primário (fls. 137), o recorrente não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (113 tabletes de cocaína, pesando cerca de 114 quilos) e do fato de a diligência ter sido realizada em decorrência de denúncia anônima, que, malgrado não o tenha identificado como traficante, indicou a rua onde as drogas poderiam estar guardadas, precisamente onde ele possui um balcão. Essas circunstâncias evidenciam que o apelante estava envolvido com algo maior e organizado, traficantes de maior porte, caso contrário, não teria acesso a esse expressivo montante de entorpecente, que é suficiente, aliás, para a confecção de milhares de porções individuais. O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos. A delação anônima mostra que a dedicação à atividade ilícita era rotineira. Pena: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. 



    5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela gravidade concreta do crime, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 



    6-) Incabível a substituição da pena corporal, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 



    7-) Recurso preso (fls. 966). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua custódia cautelar.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X e XLVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente